Tribunal: TJMT
Processo: 1016444-79.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016444-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Extinção da Execução, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), NILSON FRANCISCO ALESSIO - CPF: 401.167.199-15 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – CONFIRMAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA ANTERIORMENTE CONCEDIDA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.012,
INCISO V, § 1º DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 1012, inciso
V, § 1º do CPC, quando rejeitados os embargos monitórios, e confirmada a decisão liminar pelo Juízo singular, não há qualquer impedimento para que seja requerido e deferido o cumprimento provisório de sentença.

“(...) Com espeque no artigo 1.012, § 1º, inciso V, do código de processo civil, o recurso de apelação interposto em face de sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, será recebido sem efeito suspensivo. (...) (N.U 0003398-90.2016.8.11.0040, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, tendo como Agravado:
NILSON FRANCISCO ALESSIO
, em face de decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença n. 1003266-49.2021.8.11.0037 (Ação Monitória nº 1002684-83.2020.8.11.0037), em que o Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT
REJEITOU
a impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Os Agravantes, após demonstrarem o cabimento e a tempestividade recursal, aduzem que “(...) Trata-se de cumprimento provisório de sentença, o qual foi distribuído após (i) a prolação de sentença de improcedência dos embargos à monitória; e (ii) da interposição de recurso de apelação (Doc. 7 1 - o qual detém efeito suspensivo, em regra, por previsão legal) – o que, per se, revela que o Exequente sequer possui interesse de agir”.

Frisa que “(...) o ora Exequente ajuizou ação monitória, autuada sob o nº 1002684-83.2020.8.11.0037, o objetivo de satisfazer suposto crédito no valor de R$ 157.560,00, com lastro em Contrato de Compra e Venda de Soja”; e que “(...) foi demonstrado em sede de embargos à monitória que o ora Exequente não cumpriu condição suspensiva ao pagamento, uma vez que foi estipulado no contrato (exigência contratual descumprida), que o Exequente deveria proceder com (i) a entrega da totalidade dos produtos, (ii) a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, (iii) além das respectivas notas fiscais (com aceite da Indiana ou seu procurador ), para apenas depois ocorrer o respectivo pagamento”.

Defende que “(...) não há o que se falar em cumprimento (ainda que provisório) da sentença, uma vez que a interposição do recurso de apelação acarreta, de forma automática, a atribuição de efeito suspensivo, por força da regra geral contida no art. 1.012 do CPC, uma vez que a ação monitória não se enquadra nas exceções contidas no §1º do aludido artigo, tornando nulo o presente cumprimento provisório de sentença”. (ID. Num. 101498531 - Pág. 5)

Assevera que “(...) No ordenamento pátrio, tem-se no recurso com efeito devolutivo o fundamento legal para a instauração do cumprimento provisório de sentença. Portanto, a possibilidade contida no caput do art. 520 do Código de Processo Civil, prevê o cabimento do cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo”.

Destaca que o Agravado deu início ao cumprimento provisório de sentença quando ainda pende julgamento de recurso de apelação interposto pela parte Agravante, provido de manifesto efeito suspensivo, à luz do artigo 1.012, § 1º do CPC,

o que obsta a execução, em face de ausência de liquidez e exigibilidade.

Requer o deferimento da medida liminar, afirmando estarem presentes os requisitos que a autorizam: “periculum in mora” e probabilidade do direito.

No mérito, pede o provimento do recurso.

O pleito liminar foi deferido.

Foram prestadas informações pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão agravada.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste Agravo de Instrumento consiste em analisar e dirimir se está ou não escorreita a decisão interlocutória exarada nos autos de
Cumprimento de Sentença n. 1003266-49.2021.8.11.0037 (Ação Monitória nº 1002684-83.2020.8.11.0037), proposto por
NILSON FRANCISCO ALESSIO
em face de
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
, em que o Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT
REJEITOU
a impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Pois bem

Após a devida análise tenho que não há qualquer fundamento na alegação de ausência de interesse de agir do Agravado, eis que é possível, no caso, o cumprimento provisório da sentença, isto porque o Magistrado “a quo”, quando da prolação da decisão,
REJEITOU os embargos monitórios, dando procedência à monitória, convertendo o mandado inicial em executivo
e também
CONFIRMOU
a liminar concedida.

Assim, nos termos do artigo 1.012, V, do CPC, a apelação interposta não comporta efeito suspensivo, de modo que é perfeitamente possível que haja o cumprimento provisório da sentença.

A esse respeito colaciono julgados deste Tribunal:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL - necessidade reforma estrutural, além de implementação de recursos materiais e humanos para o adequado funcionamento – OMISSÃO ESTATAL – PEDIDOS DE EFEITO SUSPENSIVO E NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – REJEITADOS - INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – VIOLAÇÃO aos princípios da legalidade orçamentária e da reserva do possível AFASTADAS - PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEL – DESPROVIMENTO - INAPLICABILIDADE. MULTA COERCITIVA – RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Com espeque no artigo 1.012, § 1º, inciso V, do código de processo civil, o recurso de apelação interposto em face de sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória, será recebido sem efeito suspensivo. A intervenção do judiciário se faz necessária diante da precariedade em que se encontra a Escola Estadual, a fim de que o direito constitucional à educação seja garantido. Merece ser afastada a invocação da cláusula da reserva do possível para legitimar injusto inadimplemento dos deveres de prestação constitucionalmente imposta ao Poder Público. É desnecessária a fixação de multa coercitiva em desfavor do Apelado fixada em sentença, pois o ônus acaba recaindo sobre o próprio Erário e, consequentemente, sobre a coletividade. (N.U 0003398-90.2016.8.11.0040, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, § 1º, V, DO CPC E AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DELINEADOS NO § 4º DO ART. 1.012 DO CPC – REQUERIDA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO E APLICAÇÃO DA MULTA – DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA PELA VERIFICAÇÃO DE CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação na hipótese em que a tutela provisória dantes concedida não mais subsiste, de sorte que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a publicação, nos termos do art. 1.012, § 1º, V, do CPC, máxime se ausentes os pressupostos delineados no § 4º do art. 1.012 do CPC, notadamente a probabilidade de provimento do recurso.

2. Inviável cogitar a declaração de nulidade da decisão administrativa ou do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON quando se constata a observância aos preceitos legais, o respeito ao contraditório e à ampla defesa, bem como a devida fundamentação da decisão.

3. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados os critérios dispostos no artigo do Código de Defesa do Consumidor, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada.

4. Recurso desprovido. (N.U 1007241-38.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)

Com essas considerações, não há qualquer impedimento ao cumprimento provisório, não se mostrando plausível as razões do agravo, eis que nenhum dos julgados trazidos no recurso diz respeito ao caso específico em tela, qual seja, de improcedência de embargos monitórios, com ratificação da liminar concedida anteriormente pelo Juízo “a quo”.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO ao agravo, revogando a liminar por mim anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2022